Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Suspensão. Ação rescisória. Inexigibilidade da obrigação. Taxa SELIC. Anatocismo. Inconstitucionalidade. Resolução CNJ. Excesso de execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória; se (II) a obrigação é inexigível; se (III) há anatocismo na aplicação da Selic; se (IV) há excesso de execução e se (V) deve ser afastada a Resolução CNJ 482/2022 que alterou a Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese vertente, conforme se infere do art. 969 do CPC.
4. A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o).
5. A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Portanto, não há o que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença sem tutela provisória específica. A inexigibilidade por contrariedade a precedente do STF exige demonstração de identidade fática. Por fim, a incidência da SELIC sobre débito consolidado, nos termos da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, §§5o e 7o, 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); TJDFT, Acórdãos 1.896.609 e 1.913.514.